Tribunal: TJES
Processo: 0034377-09.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034377-09.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (3)
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034377-09.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO, JORGE LUIZ SIMAO, ANA PAULA LEITE CARDOSO, ESPOLIO DE JOEL SIMAO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA - MG92702-A

VOTO

(Preliminar de cerceamento de defesa)

Conforme consta do relatório, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a não apreciação do seu pedido de produção de prova pericial.

Os embargantes, ora apelantes, argumentaram acerca da ocorrência de evento climático imprevisível que ultrapassou àqueles inerentes ao risco do negócio agropecuário, requerendo produção de prova pericial, ao tempo em que colacionou indícios de tais alegações, como notícias e decretos municipais.

Nesse sentido, o pedido foi formulado com o objetivo de demonstrar o caráter imprevisível em proporções anormais àquelas inerentes à atividade exercida.

Ocorre que, apesar do pedido de produção de prova pericial ter sido reiterado em réplica, a sentença adveio logo após, analisando o argumento das secas, tão somente afirmando ser fato previsível e inerente ao negócio agropecuário.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão.

Outrossim, verifico que, ainda que a parte tenha alegado tal omissão em Embargos de Declaração (fls. 220/225), a decisão do magistrado (fls.
272/273) entendeu que, afastada a tese de imprevisibilidade do período de seca, não haveria razão para proceder com a realização de prova pericial a fim de averiguar os índices pluviométricos registrados a época e deu provimento tão somente a questão relativa a abusividade da cláusula que prevê o vencimento antecipado do débito.

Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief
[1]
,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, cuja ausência de exame do pedido de produção de prova pericial, ou o seu indeferimento com fundamentação deficiente, são capazes de causar prejuízo à parte.

Esse também já foi entendimento adotado pela jurisprudência Pátria, vejamos:

(...) A autora solicitou, em duas oportunidades, a realização da prova grafoscópica, requerendo a realização da perícia, com base no art. 330, inciso II, do NCPC. Contudo,
tais requerimentos não foram apreciados pelo Magistrado, restando prejudicada a defesa da autora.
Sendo assim, restou configurado o cerceamento de defesa da requerente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem. (Apelação Cível Nº 70074276700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017).

(...) Ao não apreciar pedido da parte de produção de prova pericial, o magistrado viola o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130164585, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

P
or derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.

Do mesmo modo, dispõem os arts. 370, parágrafo único, e 464 do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 464.
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.

Portanto, verifico razões plausíveis para a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado, apesar de decidir pautado em seu livre convencimento, deve fundamentar o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção.

Sob tai
s
motivações,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença.

Por consequência DETERMINO o retorno dos autos para que o juízo manifeste-se quanto ao pedido de produção de prova pericial e dê prosseguimento ao feito.

É como voto.

[1]
Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige

a comprovação de efetivo prejuízo [...] (REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão.
2.
Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.
3.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.